Tribunal: TJPA
Processo: 0851984-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851984-90.2023.8.14.0301

APELANTE: DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0851984-90.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais proposta em desfavor do BANCO BMG S.A. A sentença reconheceu falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a conversão em empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O Banco apelou requerendo a total improcedência dos pedidos. A autora apresentou apelação adesiva pleiteando majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), a justificar sua nulidade e a conversão em empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais à parte autora em virtude da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) se mostra válida, tendo sido celebrada por instrumento escrito, com anuência expressa da parte autora e com indicação clara da modalidade contratada.

O contrato firmado contém cláusulas destacadas e expressas quanto à natureza do produto financeiro contratado, não havendo qualquer menção a empréstimo consignado tradicional, o que afasta a tese de induzimento em erro.

O valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta da autora, fato que reforça o conhecimento e aceitação da contratação da modalidade RMC.

Inexistindo indícios de vício de consentimento ou de falha no dever de informação, não há elementos que justifiquem a nulidade do contrato nem a conversão pretendida.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), devidamente formalizada por escrito e com cláusulas claras sobre a modalidade pactuada, é válida e eficaz.

A existência de contrato escrito, com destaque para a natureza da operação e efetiva disponibilização dos valores, afasta a alegação de falha no dever de informação.

A inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso do Banco BMG S.A e negar provimento ao recurso de DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0851984-90.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

APELADO: DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEUZANIRA DA SILVA MAC DOVEL contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos morais, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do BANCO BMG S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

O juízo de piso reconheceu a irregularidade na forma como se deu a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sob o fundamento de violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com readequação dos encargos financeiros, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

A sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a concessão de justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais, o BANCO BMG sustentou preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de tentativa prévia de solução administrativa do conflito, impossibilidade de inversão do ônus da prova e impugnação ao benefício da justiça gratuita.

No mérito, alegou a regularidade da contratação, com destaque para a existência de contrato assinado pela autora e de comprovação do saque dos valores, cumprimento do dever de informação, considerando as cláusulas contratuais claras e a identificação expressa da modalidade de cartão RMC, defendendo a inexistência de dano material, pois o valor foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela parte autora.

Alega ausência de conduta ilícita ou de má-fé apta a ensejar condenação por danos morais, requerendo, ao final, a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou apelação adesiva, na qual se insurge contra a parte da sentença que indeferiu o pleito de majoração da indenização por danos morais. Alega que a fixação em R$ 3.000,00 se mostra ínfima diante da gravidade da conduta da instituição financeira, que induziu a autora em erro quanto à natureza do contrato, impondo-lhe dívida de caráter perpétuo mediante descontos em benefício previdenciário, requerendo, ao final, a majoração do quantum indenizatório para patamar condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao banco recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015. A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES n. º 28/2008 e suas alterações.

No caso em tela, o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, constatando-se que o Autor anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (id. 22873984), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da Autora (ID 22873983), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE, alterando a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025